Tribunal: CARF
Processo: 10980.003767/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003767/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
AEDIMIR LUIZ BAHR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2003.70.00.017905-2, que
tramitou na Vara Federal Previdenciária de Curitiba/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003767/2009-02
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003767/2009-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/59):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 11 a 15, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 6.057,51 de imposto suplementar, R$ 4.543,13 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 46 a
48), constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 38.420,92,
com R$ 1.176,57 de IRRF, em face dos documentos apresentados pelo contribuinte
sobre
os
rendimentos
auferidos em ação trabalhista movida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social
(INSS).
Cientificado, em 19/03/2009 (fl. 54), o contribuinte apresentou, em 17/04/2009, a
impugnação de fls. 03 a 07, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 53),
alegando que, em atendimento à Intimação, compareceu à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), munido da documentação em que embasou sua declaração de ajuste
anual, especialmente quanto aos rendimentos auferidos do INSS, tendo sido orientado a
complementar tal documentação.
Aduz que, seguindo orientações de seu advogado, deixou de tributar os rendimentos do
INSS, considerando que o imposto devido teria sido retido na fonte. Colaciona
jurisprudência sobre a matéria.
Afirma haver solicitado oportunidade para retificar a declaração, sem êxito, apesar de
sua boa-fé em comparecer à RFB, conforme documentos carreados aos autos.
Dizendo-se surpreso com a lavratura da autuação, momento em que tomou
conhecimento de sua situação irregular e, não havendo alternativa, impugna o
lançamento buscando justiça.
Argumenta que a discussão sobre a inconstitucionalidade da tributação dos rendimentos
autuados já se encontra superada pelas decisões judiciais sobre afronta aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da legalidade, restando indevido
qualquer
pagamento de imposto além daquele que deveria ser recolhido mês a mês.
Acrescenta que em momento algum omitiu informações sendo improcedente a
divergência apontada pelo Fisco.
Ao final, pugna pelo deferimento da impugnação, cancelamento da autuação e extinção
da exigência, pelo pagamento integral do imposto de renda a restituir apurado na
declaração de ajuste anual, devidamente acrescido de juros e correção monetária, pela
correção de sua declaração de imposto de renda, consignando-se o rendimento da ação
judicial como rendimento isento e, ainda, seja a decisão devidamente fundamentada, a
fim de lhe garantir o amplo direito de defesa.
Instruem a petição os documentos de fls. 08 a 34.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003767/2009-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Aplica-se aos rendimentos recebidos acumuladamente o regime de tributação previsto
na norma vigente
à época do fato gerador, que, no caso
em
pauta,
definia
essa
ocorrência no momento do recebimento de tais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NA FONTE
E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos referentes às diferenças ou atualizações de salários, recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento e na declaração de ajuste anual, na qual se determinará o saldo do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não
possuírem leis que lhes
atribuam
eficácia, ou se o ato legal contestado não
tiver sido declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Cientificado da decisão, em 18/04/2012 (fls. 63), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 11/05/2012, recurso voluntário (fls. 64/69), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na
apuração do imposto eventualmente devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na
ação judicial que revisou seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Requer, outrossim, que as intimações e notificações doravante expedidas sejam
formuladas apenas na pessoa de seus advogados constituídos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003767/2009-02

Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 38.420,92 com IRRF de R$ 1.176,57, constatada em
sede de revisão da DAA/2006 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 57/58):
O contribuinte contesta a tributação dessas verbas, defendendo que o imposto devido
teria sido retido no momento do pagamento das verbas e que nada mais caberia exigir
sobre esse montante, arguindo, ainda, que as discussões sobre a inconstitucionalidade
dessa cobrança estariam superadas pelos entendimentos judiciais que colaciona.
Não lhe assiste razão.
A classificação dos rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza
jurídica confrontada com a legislação tributária. A tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a
qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o da Lei no 7.713, de 1988.
(...)
Essa tributação se deu por força do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988 (fundamento do
art. 56 do RIR/1999, anteriormente transcrito):
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do
valor
das despesas com
ação
judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive
de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Tal dispositivo, que se encontrava em plena vigência à época do
lançamento, estabelecia, sem qualquer margem de dúvida, que a tributação deveria se
dar no mês da percepção dos rendimentos, pelo regime de caixa, não admitindo a
utilização do regime de competência (mês a mês), que passou a ser admitido
somente a partir da vigência da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (art. 44).
Por sua vez, a retenção na fonte no momento da percepção dos rendimentos, à alíquota
de 3%, foi realizada por determinação legal (art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003):
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à
alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
Diante dessas considerações, não cabe modificar o entendimento firmado no
procedimento fiscal, mantendo-se a omissão de rendimentos autuada.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003767/2009-02

Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2003.70.00.017905-2, que tramitou na
Vara Federal Previdenciária de Curitiba/PR (fls. 17/33).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 19/22 e 25/30) –
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II, do RICARF,
cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo inclusive mediante
apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art. 61-A, §
2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2003.70.00.017905-2, que tramitou na Vara Federal Previdenciária de
Curitiba/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003767/2009-02

Fl. 78
DF CARF MF
Original